Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-22.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000932-22.2022.8.11.0000
Agravantes: Klein & Klein Ltda.-ME e Outros
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Klein & Klein Ltda.-ME, Ricardo José Klein, Denise Maria Klein, Márcia Elisabete Klein Vieira e Cristiane Klein, contra a decisão do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta que rejeitou a Objeção de Pré-Executividade, por eles manejada, na qual pretendiam o reconhecimento da ilegitimidade passiva das duas últimas Agravantes, bem assim a devolução do valor bloqueado na conta da última (id. 115832450, págs. 01/03).
Os Agravantes sustentam que, em vista de as CDAs que instruíram a Execução Fiscal trazerem fatos geradores ocorridos nos anos de 2016, 2017 e 2018, e as Recorrentes, Márcia Elisabete Klein Vieira e Cristiane Klein, terem-se retirado da sociedade em 22/02/2012, devem ser excluídas do polo passivo do feito executivo.
Aduzem que a responsabilidade dos sócios retirantes da sociedade se prolonga por 02 (dois) anos, portanto, as referidas Agravantes não são responsáveis pelo débito executado, pois se referem a fatos geradores de 2016 a 2018.
Sustentam que o bloqueio do valor de R$ 11.158,09 (onze mil, cento e cinquenta e oito reais e nove centavos) na conta da Recorrente Cristiane Klein foi equivocado, posto que havia se retirado do quadro societário em 2012.
Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, para que as Agravantes Márcia Elisabete Klein Vieira e Cristiane Klein sejam excluídas do polo passivo da Execução, bem assim para que seja desbloqueado o valor acima apontado.
É a síntese e decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Klein & Klein Ltda.-ME, Ricardo José Klein, Denise Maria Klein, Márcia Elisabete Klein Vieira e Cristiane Klein, contra a decisão do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta que rejeitou a Objeção de Pré-Executividade, por eles manejada.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
No caso vertente, verifico que as Recorrentes, Márcia Elisabete Klein Vieira e Cristiane Klein, se retiraram do quadro societário da empresa Klein & Klein Ltda.-ME, em 22/02/2012, conforme o Contrato Social, constante dos autos (id. 61618815, págs. 01/11), de origem (Segunda Alteração) e o débito executado corresponde a fatos geradores dos anos de 2016, 2017 e 2018 (ids. 56948991, pág. 03, 56948992, pág. 04 e 56948993, pág. 03 – autos de origem).
Dessa forma, a princípio, entendo que ficou demonstrada a probabilidade de provimento do Recurso.
Entrementes, o segundo requisito – risco de dano grave, ou de difícil reparação –, não foi preenchido, uma vez que não há nenhuma indicação de quais os prejuízos decorrentes da espera do julgamento de mérito pelo Colegiado.
Ademais, os elementos probatórios não demonstram a ocorrência dos “prejuízos imensuráveis”, defendido pelos Recorrentes.
Nessa quadra, penso que o pedido de antecipação da tutela recursal não merece concessão.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal pretendido.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.